Tribunal: STF
Processo: ARE 1373923
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO: SÚMULA N. 343 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 895. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. IPI-IMPORTAÇÃO. FATO GERADOR. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS. SÚMULA 343 DO STF. APLICAÇÃO. 



    1. A admissão de ação rescisória ajuizada com fulcro no art. 966, V, do CPC/2015 pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a decisão de mérito impugnada tenha contrariado a literalidade do dispositivo legal suscitado, atribuindo-lhe interpretação jurídica absolutamente insustentável.



    2. ‘Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’ (Súmula 343 do STF).



    3. Hipótese em que, no julgado rescindendo, datado de 09/12/2014, decidiu-se que o IPI deveria incidir unicamente no desembaraço aduaneiro do produto importado, entendimento este que encontrava amparo na jurisprudência do STJ à época.



    4. Constatada a existência de precedentes contemporâneos ao julgado rescindendo que ostentam a mesma interpretação do artigo de lei tido por violado, deve ser aplicado o óbice estampado na Súmula 343 do STF.



    5. A mutação jurisprudencial não é causa suficiente a ensejar a ação rescisória, nem mesmo quando a controvérsia diga respeito à interpretação de norma constitucional.



    6. Agravo interno não provido” (e-doc. 50). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 64).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o caput e o inc. XXXV do art. 5º, o caput e a al. a do inc. III do art. 102, o inc. II do art. 150, o inc. II do § 3º e o inc. IV do art. 153 e o § 4º do art. 173 da Constituição da República.



    Argumenta que “o julgado usurpou a competência do STF: desvirtuou a interpretação autêntica dada pelo Supremo Tribunal Federal ao teor da Súmula 343/STF (…); ignorou a regra matriz de incidência do IPI e os reais contornos do princípio da não cumulatividade do IPI” (fl. 2, e-doc. 70). 



    Pede a reforma do “acórdão recorrido para que seja afastado o enunciado nº 343 da súmula de jurisprudência predominante do STF, determinando-se o regular trâmite da ação rescisória” (fl. 8, e-doc. 70).



    3. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 343 do Supremo Tribunal Federal, em decisão com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. NORMA DE INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA. SÚMULA 343/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO” (fl. 1, e-doc. 80).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assinala tratar-se “de matéria de índole constitucional (Tema 49 da lista de Repercussão Geral - RE n. 562.980/SC), tendo o Supremo Tribunal Federal firmado tese no sentido de que o creditamento do IPI relativamente a insumos empregados em produtos vendidos com dispensa do pagamento na etapa posterior não decorre do princípio (ou regra) da não-cumulatividade, posto que a norma só incide quando há cobrança deste tributo na operação de saída” (fl. 3, e-doc. 86). 



    Salienta que “não houve oscilação da jurisprudência do STF sobre esse tema, de modo que não seria caso de incidência da S. 343 do STF, que diante do entendimento firmado no Tema 136, só se aplicaria em caso de mutação constitucional” (fl. 3, e-doc. 86). 



    Sustenta que “a coisa julgada não deve ser preservada a todo e qualquer custo, devendo ceder quando afronta a ‘vontade constitucional’, a ‘força normativa da Constituição’ e a eficácia normativa dos precedentes, grande tônica do CPC/15” (fl. 7, e-doc. 86).



    Pede “seja conhecido e provido o presente agravo, com o escopo de que seja reformada a decisão agravada, admitindo-se o Recurso Extraordinário ou convertendo-se o presente Agravo em Recurso Extraordinário, dando-lhe provimento” (fl. 9, e-doc. 86).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Ministro Gurgel de Faria, Relator, afirmou:



    “Na hipótese vertente, o julgado rescindendo, datado de 09/12/2014, decidiu que o IPI deveria incidir unicamente no desembaraço aduaneiro do produto importado. Esse entendimento encontrava amparo na jurisprudência do STJ à época, nos termos dos julgados abaixo transcritos: (…)



    Constatada a existência de precedentes contemporâneos ao julgado rescindendo que ostentam a mesma interpretação do artigo de lei tido por violado, deve ser aplicado o óbice estampado na Súmula 343 do STF, in verbis: ‘Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’. 



    O fundamento da recorrente de que o enunciado acima referido não deve ser aplicado quando a matéria é de índole constitucional não procede, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal decidiu que ‘incide a Súmula 343 deste Tribunal, cuja aplicabilidade foi recentemente ratificada pelo Plenário deste Tribunal, inclusive quando a controvérsia de entendimentos se basear na aplicação de norma constitucional’ (AR 1.415 AgR-segundo/RS, Segundo agravo regimental na ação rescisória, Relator Min. LUIZ FUX, Julgamento: 09/04/2015 Órgão Julgador: Tribunal Pleno Publicação, acórdão eletrônico DJe-079, divulgado em 28/04/ 2015, publicado em 29/04/2015). 



    Cabe ressaltar que a mutação jurisprudencial não é causa suficiente a ensejar a ação rescisória, nem mesmo quando a controvérsia diga respeito à interpretação de norma constitucional. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 590.809/RS, submetido ao rito da repercussão geral, decidiu que o verbete 343 de sua Súmula também tem aplicação para inadmitir ação rescisória fundada em dissenso jurisprudencial acerca de questão constitucional. Consoante o voto do em. relator, condutor do acórdão, esse óbice somente não pode incidir nas situações específicas ‘em que, no ato rescindendo, determinada lei foi proclamada constitucional, vindo, posteriormente, o Supremo a concluir pela inconstitucionalidade, com efeitos abrangentes, a repercutirem fora das balizas subjetivas do processo’. (…)



    Portanto, à luz dos fundamentos da Súmula 343 do STF, tem-se como incabível ação rescisória por ofensa a ‘literal disposição de lei’ se o julgado rescindendo acolheu uma das interpretações permitidas pelo texto legal, como na hipótese em comento” (fls. 5-9, e-doc. 50). 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser incabível “ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”, conforme enunciado da Súmula n. 343 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO. COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA. SÚMULA 343 DO STF. 1. Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. Precedente: RE 590.809, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24.11.2014. Súmula 343 do STF. 2. A modificação posterior da diretriz jurisprudencial do STF não autoriza, sob esse fundamento, o ajuizamento de ação rescisória para desfazer acórdão que aplicara a firme jurisprudência até então vigente no próprio Tribunal. No particular, antes reconhecia e depois veio a negar o direito a creditamento de IPI em operações com mercadorias isentas ou com alíquota zero. Precedentes: AR 2.341, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski; AR 2.385, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 17.12.2015; e AR 2.370, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 12.11.2015. 3. Ação rescisória não conhecida” (AR n. 2.297, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 21.5.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. SÚMULA 343 DO STF. INCIDÊNCIA TAMBÉM NOS CASOS EM QUE A CONTROVÉRSIA DE ENTENDIMENTOS SE BASEIA NA APLICAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.194.899-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.6.2019). 



    “Segundo agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso extraordinário. Ação rescisória. Aplicação da orientação firmada no julgamento de mérito do RE nº 590.809/RS, com repercussão geral reconhecida. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 590.809/RS, cuja repercussão geral do tema nele suscitado já havia sido reconhecida, firmou a orientação de que não cabe ação rescisória amparada na norma do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil de 1973 quando o acórdão rescindendo, à época de sua prolação, não estava em confronto com a jurisprudência da Corte. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (AI n. 860.284-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE DA RESCISÃO. COISA JULGADA. CLÁUSULA PÉTREA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA 343. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Divergência jurisprudencial não enseja ação rescisória. II – Coisa julgada consiste em cláusula pétrea constitucional, do que decorre a excepcionalidade da rescisão. III - Agravo regimental não provido” (AR n. 2.341-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 30.5.2018).



    Confira-se também, por exemplo, a decisão monocrática por mim proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.368.221, DJe 7.3.2022.



    O Superior Tribunal de Justiça observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a aplicação da Súmula n. 343 no julgamento de ações rescisórias. 



    7. Improcedente o argumento da agravante de afronta ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, pois este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nessa controvérsia e fixou a tese de que “a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (Tema 895). O acórdão desse paradigma de repercussão geral tem a seguinte ementa:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora